Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-16.2020.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001510-16.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 940.392.081-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 06.894.635/0001-66 (VÍTIMA), ANGELICA SANCHES DA CRUZ - CPF: 060.919.021-05 (VÍTIMA), GILBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 835.030.721-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MOTIVO EGOÍSTICO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II e IV, CP), praticado mediante utilização de combustível para atear fogo em motocicletas e residência das vítimas, em represália à demissão do emprego.

2. Fatos relevantes:
(i)
a autoria e materialidade são incontroversos;
(ii)
a pena basilar foi elevada em patamar superior àqueles indicados pela jurisprudência;
(iii)
o apelante ostenta maus antecedentes em razão de já ter cumprido pena por tentativa de homicídio.

3. Requerimentos:
(i)
redimensionamento da pena-base;
(ii)
alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar:
(i)
a adequação da dosagem da pena-base; e
(ii)
a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, considerando os maus antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A existência de maus antecedentes autoriza a exasperação da pena-base, porém deve ser proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias judiciais.

6. Em crimes com pena inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, justifica a fixação de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, II e IV; art. 33, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.641/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 778.807/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cláudio Gomes dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos do processo nº 0001510-16.2020.8.11.0018, que o condenou à pena de
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II e IV, do Código Penal (id. 243554183).

Inconformado, o recorrente, em suas razões, pugna pela
(i)
alteração da fração utilizada para exasperação da pena-base e
(ii)
modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 243554187 e id. 243554193).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela rejeição do apelo
(id. 243554195).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação (id. 252015684).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do recurso.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cláudio Gomes dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II (emprego de substância inflamável ou explosiva) e IV (por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima), do Código Penal (id. 243553174), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16/04/2020, por volta das 20h, no imóvel localizado na Estrada do Jaú, km 02, em Juara/MT, o denunciado CLAUDIO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia móvel com emprego de substância inflamável, em prejuízo das vítimas Gilberto Gomes da Silva, Angélica Santos da Cruz e Residual Beneficiadora de Produtos Florestais.

[...]

Conforme se apurou do caderno informativo, o denunciado havia trabalhado para as vítimas até janeiro de 2020, quando foi demitido.

Assim, no dia dos fatos, em represália à demissão, o denunciado foi até o local, onde ficava o galpão da Residual Beneficiadora e no terreno ao lado ficava a casa das vítimas, e, encheu um galão com óleo diesel a partir de um tanque de combustível que ficava no galpão da empresa, para depois despejar o combustível em uma das motocicletas paradas na varanda da casa de Gilberto e então atear fogo.

É dos autos que o fato causou prejuízo considerável às vítimas, uma vez que ambas as motocicletas foram queimadas, conforme laudos de fls. 09 e 13 e que parte da casa foi queimada, incluindo-se alguns móveis, conforme laudo de fl. 04, relatório de fls. 42/47 e auto de avaliação de fl. 57
” (id. 243553174).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 91.4.2020.12691 e recebida em 16/05/2023 (id. 243553183).

Com o encerramento da instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória e impôs ao apelante a pena de
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa,

o que levou à interposição do presente recurso.

Como visto, o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II e IV, do Código Penal, mas apenas aspectos relativos à dosagem da pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, cujos termos passo a analisar.

Ao crime previsto no art. 163, parágrafo único do Código Penal, é atribuída a pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa.

Durante a fixação da pena basilar, o Juízo de primeiro grau negativou os antecedentes e reconheceu a neutralidade das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual a estabeleceu no patamar de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, consoante se extrai da sentença:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado possuiu maus antecedentes (Autos nº 0000115-38.2009.8.11.0094). No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos dos crimes, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Nesse cenário fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
”.

Neste ponto o recurso comporta provimento.

Inicialmente, deve-se registrar que a lei penal não estabeleceu qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo ao julgador não apenas valorar as circunstâncias judiciais, como também indicar o valor a ser utilizado para cada uma delas durante a aferição da reprimenda.

Embora reconheça a existência de discricionariedade neste momento da fixação das penas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou sólido entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial valorada, o julgador poderá se valer das frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas dispostas no preceito secundário, sem prejuízo de que outras medidas, devidamente fundamentadas, sejam utilizadas.

Neste sentido, confira-se:

“
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Todavia, o Juízo de primeiro grau elevou a pena-base, com fundamento em apenas uma circunstância judicial, aplicando em patamar superior àqueles indicados como referenciais pela jurisprudência da Corte da Cidadania, sem apresentar elementos concretos que justificassem uma maior reprovação da conduta criminosa.

Não ignoro o fato de que o delito foi praticado com substância inflamável, o que evidencia a sua acentuada gravidade, conforme bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Entretanto, o emprego de substância inflamável foi considerado para fins de qualificação do delito, ou seja, a imposição de pena mais severa ao apelante se concretizou com a utilização de preceito secundário com penas em abstrato mais elevadas, não sendo possível a sua reutilização como circunstância judicial, sob pena de violação ao
non bis in idem
.

Ainda que subsista outra qualificadora, o fato da sentença não tê-la indicado como circunstância judicial, inviabiliza a sua utilização por parte deste Tribunal para garantir a elevação da reprimenda, vez que o ato implicaria em evidente ofensa à vedação à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, fazendo uso da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo das penas cominadas em abstrato, que se mostra adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito, redimensiono a pena-base para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Não há agravantes a serem consideradas.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), restabeleço a pena em
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena do apelante,
definitivamente
, em
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No que se refere ao pedido de fixação do regime inicial aberto, o pleito não comporta acolhimento.

Conquanto a pena do apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o reconhecimento dos maus antecedentes autoriza a fixação do regime inicial mais grave, a fim de que os fins de reprovação e prevenção do delito sejam alcançados.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui posição bastante sólida, confira-se: “
No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado
” (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Igualmente: “
A imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ
” (AgRg no HC n. 778.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Cláudio Gomes dos Santos
, a fim de redimensionar sua pena para
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais pontos da sentença, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024